Tribunal: TJPA
Processo: 0801489-90.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801489-90.2024.8.14.0015

APELANTE: ANDREIA DO SOCORRO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801489-90.2024.8.14.0015

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: ANDREIA DO SOCORRO MOREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIS LISBÔA SANCHEZ

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE REJEITADA. ANPP. FACULDADE EXCLUSIVA DO MP. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFUCIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 231 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO MÁXIMA (2/3). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANDREIA DO SOCORRO MOREIRA, condenada pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal de Castanhal pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06). A condenação inicial fixou a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública arguiu a
nulidade da busca pessoal
por ausência de fundada suspeita, alegando violação do Art. 244 do CPP.

Subsidiariamente, pleiteou a
absolvição
por insuficiência de provas (Art. 386, VII, do CPP), questionando o valor da prova testemunhal exclusivamente policial.

Quanto à dosimetria, requereu a superação da
Súmula nº 231 do STJ
para atenuar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, e a aplicação do
tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º) no grau máximo (2/3), além da remessa dos autos ao MP para manifestação sobre o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

III. Razões de decidir

Rejeição da Nulidade da Busca Pessoal:
A tese de nulidade foi rejeitada, pois os elementos objetivos configuraram a fundada suspeita exigida pelo Art. 244 do CPP. Tais elementos incluem o local da abordagem ser conhecido como de intenso tráfico (Bairro São José), o comportamento da acusada (tentativa de esquiva), e a visualização de dinheiro caindo no momento da aproximação policial. O crime de tráfico, de natureza permanente, autoriza a prisão em flagrante, o que legitima a busca pessoal. Os depoimentos policiais foram considerados idôneos, firmes e corroborados pelas demais provas;

ANPP (Acordo de Não Persecução Penal):
Rejeitado o pleito de remessa. O ANPP é uma faculdade conferida
exclusivamente ao Ministério Público
. Além disso, o instituto perde sua finalidade precípua de evitar o processo-crime após o recebimento da denúncia;

Condenação e Prova:
Mantida a condenação por tráfico de drogas. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo Laudo Definitivo (Maconha e Cocaína) e pelo conjunto probatório que evidenciou a destinação mercantil, incluindo: a grande quantidade e forma de distribuição da droga (78 embrulhos ocultados no cós da saia e sutiã), o local conhecido pela venda de drogas, e a confissão qualificada da ré (admitindo guardar a droga para terceiro). Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos e corroborados, são válidos para fundamentar o decreto condenatório;

Aplicação da Súmula nº 231 do STJ:
Rejeitado o pedido de superação. A pena-base, fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, não pode ser reduzida abaixo desse patamar na segunda fase da dosimetria pela atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP), conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ;

Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º):
Acolhido o pedido de aplicação da fração máxima. Foi reconhecido que a apelante preenche todos os requisitos legais (primária, bons antecedentes, não se dedica a atividades ou organização criminosa). Considerando que o Juízo
a quo
não apresentou justificativa concreta e robusta para a adoção da fração mínima (1/4), a redução deve ser aplicada no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, conforme a regra de tratamento mais brando para o traficante ocasional.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do recurso de apelação e, no mérito, deu-lhe parcial provimento
para:

Manter a condenação por tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Aplicar a causa de diminuição de pena do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.

Redimensionar a pena definitiva da Apelante ANDREIA DO SOCORRO MOREIRA para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e 166 dias-multa.

Modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
(Art. 33, § 2º, 'c', CP).

Substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
(Art. 44 do CP).

Dispostivos relevantes:

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas):
Art. 33,
caput
(Tráfico de Drogas); Art. 33, § 4º (Tráfico Privilegiado); Art. 28 (Uso de Drogas).

Código de Processo Penal (CPP):
Art. 244 (Busca Pessoal); Art. 386, VII (Absolvição por Insuficiência de Provas); Art. 28-A (ANPP).

Código Penal (CP):
Art. 33, § 2º, 'c' (Regime Aberto); Art. 44 (Substituição por Restritivas de Direitos); Art. 65, III, "d" (Atenuante da Confissão Espontânea).

Julgados relevantes:

Súmula nº 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.

TJ-DF 0721086-45.2022.8.07.0001 1745798, Relator: SIMONE LUCINDO.

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RHC 161.251 (STJ - Quinta Turma).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ___________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE REJEITADA. ANPP. FACULDADE EXCLUSIVA DO MP. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFUCIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 231 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO MÁXIMA (2/3). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANDREIA DO SOCORRO MOREIRA, condenada pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal de Castanhal pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06). A condenação inicial fixou a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública arguiu a
nulidade da busca pessoal
por ausência de fundada suspeita, alegando violação do Art. 244 do CPP.

Subsidiariamente, pleiteou a
absolvição
por insuficiência de provas (Art. 386, VII, do CPP), questionando o valor da prova testemunhal exclusivamente policial.

Quanto à dosimetria, requereu a superação da
Súmula nº 231 do STJ
para atenuar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, e a aplicação do
tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º) no grau máximo (2/3), além da remessa dos autos ao MP para manifestação sobre o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

III. Razões de decidir

Rejeição da Nulidade da Busca Pessoal:
A tese de nulidade foi rejeitada, pois os elementos objetivos configuraram a fundada suspeita exigida pelo Art. 244 do CPP. Tais elementos incluem o local da abordagem ser conhecido como de intenso tráfico (Bairro São José), o comportamento da acusada (tentativa de esquiva), e a visualização de dinheiro caindo no momento da aproximação policial. O crime de tráfico, de natureza permanente, autoriza a prisão em flagrante, o que legitima a busca pessoal. Os depoimentos policiais foram considerados idôneos, firmes e corroborados pelas demais provas;

ANPP (Acordo de Não Persecução Penal):
Rejeitado o pleito de remessa. O ANPP é uma faculdade conferida
exclusivamente ao Ministério Público
. Além disso, o instituto perde sua finalidade precípua de evitar o processo-crime após o recebimento da denúncia;

Condenação e Prova:
Mantida a condenação por tráfico de drogas. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo Laudo Definitivo (Maconha e Cocaína) e pelo conjunto probatório que evidenciou a destinação mercantil, incluindo: a grande quantidade e forma de distribuição da droga (78 embrulhos ocultados no cós da saia e sutiã), o local conhecido pela venda de drogas, e a confissão qualificada da ré (admitindo guardar a droga para terceiro). Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos e corroborados, são válidos para fundamentar o decreto condenatório;

Aplicação da Súmula nº 231 do STJ:
Rejeitado o pedido de superação. A pena-base, fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, não pode ser reduzida abaixo desse patamar na segunda fase da dosimetria pela atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP), conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ;

Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º):
Acolhido o pedido de aplicação da fração máxima. Foi reconhecido que a apelante preenche todos os requisitos legais (primária, bons antecedentes, não se dedica a atividades ou organização criminosa). Considerando que o Juízo
a quo
não apresentou justificativa concreta e robusta para a adoção da fração mínima (1/4), a redução deve ser aplicada no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, conforme a regra de tratamento mais brando para o traficante ocasional.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do recurso de apelação e, no mérito, deu-lhe parcial provimento
para:

Manter a condenação por tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Aplicar a causa de diminuição de pena do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.

Redimensionar a pena definitiva da Apelante ANDREIA DO SOCORRO MOREIRA para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e 166 dias-multa.

Modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
(Art. 33, § 2º, 'c', CP).

Substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
(Art. 44 do CP).

Dispostivos relevantes:

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas):
Art. 33,
caput
(Tráfico de Drogas); Art. 33, § 4º (Tráfico Privilegiado); Art. 28 (Uso de Drogas).

Código de Processo Penal (CPP):
Art. 244 (Busca Pessoal); Art. 386, VII (Absolvição por Insuficiência de Provas); Art. 28-A (ANPP).

Código Penal (CP):
Art. 33, § 2º, 'c' (Regime Aberto); Art. 44 (Substituição por Restritivas de Direitos); Art. 65, III, "d" (Atenuante da Confissão Espontânea).

Julgados relevantes:

Súmula nº 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.

TJ-DF 0721086-45.2022.8.07.0001 1745798, Relator: SIMONE LUCINDO.

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RHC 161.251 (STJ - Quinta Turma).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de ___________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801489-90.2024.8.14.0015

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: ANDREIA DO SOCORRO MOREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIS LISBÔA SANCHEZ

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDREIA DO SOCORRO MOREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime descrita no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (crime de tráfico de drogas), à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicialmente aberto
, além do pagamento de
380 (trezentos e oitenta) dias-multa
,
a ser cumprida em regime aberto.

A Denúncia foi oferecida pelo MP em 18 de março de 2024, imputando a Andreia o crime do
Art. 33 da Lei 11.343/06
(Tráfico de Drogas).

Segundo consta da inicial, a própria denunciada, perante a autoridade policial, negou a propriedade da droga, mas afirmou que um indivíduo lhe havia pedido para entregar o material em uma residência por R$ 100,00.

A prisão ocorreu em 20 de fevereiro de 2024, após policiamento ostensivo preventivo no bairro São José, Castanhal, abordar um grupo de quatro pessoas. Na busca pessoal realizada em Andreia por uma policial feminina, foram encontrados em suas vestes
3 pacotes contendo 78 embrulhos pequenos semelhantes à maconha
. Além disso, a quantia de
R$ 30,00 (trinta reais)
foi encontrada no chão próximo à acusada. O laudo do material apreendido confirmou ser
Cannabis sativa L
(maconha).

O Juízo recebeu a denúncia na
data de 23 de abril de 2024.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 25 de junho de 2024. As testemunhas policiais (JACKSON JUNIO DA SILVA PINHEIRO, ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA e ARLITON SARRAF GORDO) foram ouvidas. Em interrogatório, Andreia alegou que era usuária de maconha e que um homem lhe entregou o material para guardar, acreditando que a polícia não a revistaria.

Após o MP apresentar alegações finais oralmente requerendo a condenação da acusada nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

A Defensoria Pública apresentou as alegações finais em 23 de fevereiro de 2025. A DPE arguiu a
nulidade da busca pessoal
por ausência de fundada suspeita (violação do Art. 244 do CPP), e subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação para uso
(Art. 28) ou a aplicação do
tráfico privilegiado no grau máximo
, com oportunização de manifestação sobre o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

Foi prolatada sentença em 12 de março de 2025
julgando procedente a denúncia condenando
a acusada por
tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A Pena Definitiva foi fixada em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
380 (trezentos e oitenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial aberto, convertida em duas restritivas de direito.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
em 14 de março de 2025. A defesa, em suas razões, requereu o reconhecimento da
nulidade dos elementos informativos inquisitoriais
devido à ausência de elementos concretos para a abordagem pessoal (violação ao Art. 244 do CPP). No mérito, a
Absolvição
da apelante por insuficiência de provas (Art. 386, VII, do CPP), questionando o valor da prova testemunhal exclusivamente policial. Subsidiariamente, requereu a reforma para atenuação da pena
abaixo do mínimo legal
na segunda fase, em razão da confissão, argumentando pela superação da Súmula nº 231 do STJ e a aplicação da diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em seu
grau máximo (2/3)
, além da remessa dos autos ao MP para manifestação sobre o
ANPP
.

O Ministério Público (MP) apresentou
contrarrazões
em 07 de abril de 2025, pugnando pelo conhecimento e
total desprovimento do recurso
.

Em 23 de abril de 2025, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
emitiu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso de apelação
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Nulidade: da busca pessoal realizada pela polícia.

A Defesa da apelante ANDREIA DO SOCORRO MOREIRA arguiu, preliminarmente, a
nulidade dos elementos informativos inquisitoriais
e de todo o material probatório subsequente, em razão da ausência de elementos concretos que configurassem a
fundada suspeita
para a abordagem, violando o Artigo 244 do Código de Processo Penal (CPP).

A defesa sustenta que a mera "atitude suspeita" ou a intuição subjetiva dos agentes não satisfazem o requisito legal da fundada suspeita.

No entanto, em análise detida dos autos, o Juízo
a quo,
em seu
decisum
rechaçou essa tese, encontrando respaldo em elementos objetivos que legitimaram a intervenção policial.

O Artigo 244 do CPP estabelece que a busca pessoal independerá de mandado quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito
.

No caso concreto, os elementos que configuraram a fundada suspeita, relatados pelas testemunhas policiais e acolhidos na sentença, foram os seguintes:

1.

Local de Intenso Tráfico:
A abordagem ocorreu no bairro São José, na Rua Pedro Ulisses, um local que é
conhecido por ocorrer intenso e recorrente tráfico de drogas
;

2.

Comportamento da Acusada:
A acusada tentou se
esquivar
da abordagem policial;

3.

Visualização de Objeto Caindo:
Um dos agentes (o policial JACKSON) relatou ter
visualizado algo cair ao chão
no momento da aproximação do grupo, que, posteriormente, foi identificado como
dinheiro pertencente à acusada
(R$ 30,00).

Esses elementos, analisados em conjunto, formam um quadro fático robusto que legitimava a ação policial e afastava qualquer alegação de arbitrariedade. A busca pessoal, nesse contexto, não foi um ato exploratório, mas uma consequência direta de indícios concretos de que o Apelante estava na posse de corpo de delito, em plena conformidade com o art. 244 do CPP.

Portanto, a diligência não se baseou em "tirocínio policial" ou impressões subjetivas, mas em uma reação concreta e observável da Apelante, que indicava a alta probabilidade de flagrante delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, ALÉM DE REINCIDENTE, ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E PRATICOU O CRIME DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. In casu, policiais militares realizavam rondas ostensivas em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio, momento em que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um grupo de homens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido de reforço pela guarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o paciente foi avistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador e um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e ele iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal, culminando em sua prisão em flagrante. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade. 4. Não há falar em ausência de fundamentação da segregação cautelar, a qual está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, além da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, o paciente é reincidente específico e gozava do benefício da saída temporária, quando foi novamente preso em flagrante. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

Adicionalmente, cumpre salientar que a busca pessoal na apelante foi realizada por uma
policial feminina
(Soldado ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA), o que está em conformidade com os protocolos de abordagem. A revista resultou na apreensão de
78 (setenta e oito) embrulhos pequenos de substância entorpecente
(maconha) que estavam ocultados
no cós da saia e no sutiã
da acusada. A apreensão do material ilícito reforçou a suspeita de que a denunciada estava vinculada à atividade de tráfico.

O crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), por ter natureza permanente, permite a prisão em flagrante, o que, por si só, autoriza a busca pessoal, prescindindo de mandado judicial, nos termos do Art. 244 do CPP.

A jurisprudência ratifica que a alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de
fundada suspeita
para sua realização. Os depoimentos dos policiais, sendo
firmes, coerentes e coesos entre si
, são meios de prova idôneos e foram corroborados pelas demais provas dos autos, como o auto de apreensão e o laudo de constatação definitivo.

Dessa forma, os elementos objetivos reunidos antes e durante a abordagem (local conhecido, aglomeração, visualização de dinheiro caindo e a tentativa de esquiva) afastam a tese de mera intuição subjetiva, confirmando a existência de
fundada suspeita
exigida pela lei.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal arguida pela Defesa, por não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou ofensa ao Art. 244 do Código de Processo Penal
.

2.

Do Acordo de Não Persecução Penal.

O ANPP foi introduzido no sistema processual brasileiro pela promulgação da Lei n.º 13.964/2019, que entrou em vigor no dia 23.1.2020 com o objetivo de evitar o processo e a condenação.

De acordo com o art. 28-A é permitido nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, em que a acusada tenha confessado e com pena
in abstrato
menor de quatro anos de reclusão, além de outros requisitos de ordem subjetivas.

Esse acordo tem por finalidade evitar o processo a condenação criminal, de maneira que que, inaugurada a fase processual com o recebimento da denúncia, o instituto perde a sua finalidade precípua, que é evitar o processo-crime, conforme precedentes do STF e do STJ.

Trata-se de um instrumento negocial, faculdade conferida exclusivamente ao Ministério Público para oferecer o acordo, desde que preenchidos os requisitos impostos por lei e que, dentro de sua margem de discricionariedade, entenda ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Neste sentido, o
RHC 161.251
, a Quinta Turma estabeleceu que
é
competência exclusiva do MP
a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal
,

não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao órgão acusador que o oferte.

Ademais, não gera qualquer direito adquirido à parte, ainda que o acusado preencha todos os requisitos para a obtenção desse benefício.

Neste sentido:

“Ementa: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO. QUEBRA DE SIGILO DECRETADA. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação.

2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte,
a celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado.

(...) Omissis

7. Conquanto o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de minoração da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias manifestam entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução.

8. Levando-se em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida no presente caso, a fração de redução, fixada em 3/5 (três quinto), se mostra razoável.

9. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.

10. Recursos conhecidos e não providos.”

(TJ-DF 0721086-45.2022.8.07.0001 1745798, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 17/08/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/08/2023)

3.

Absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria

A defesa requer a reforma da sentença para que seja absolvida, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
, sob a alegação de insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, questionando, inclusive, o valor da prova testemunhal exclusivamente policial.

Em análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, verifica-se, no entanto, que a
materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas
, tornando inadmissível o acolhimento do pleito absolutório.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo
Auto de Exibição e Apreensão
e pelo
Laudo de Constatação DEFINITIVO de droga
, que atestou resultado
positivo para MACONHA e COCAÍNA
.

A autoria e a destinação mercantil (tráfico) foram evidenciadas pelas circunstâncias da prisão e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório:

1.

Natureza e Quantidade da Droga:
A apelante foi encontrada com
78 (setenta e oito) embrulhos pequenos
de substância entorpecente. A forma como o material estava embalado em porções individuais e a quantidade apreendida são
circunstâncias que indicam, de maneira segura, que a destinação da substância era para o tráfico
:

2.

Local da Abordagem:
A prisão ocorreu no
Bairro São José
, em um local
conhecido por ocorrer intenso e recorrente tráfico de drogas
;

3.

Ocultação:
A policial ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA, que realizou a revista pessoal, confirmou que as substâncias ilícitas estavam
escondidas no cós da saia e no interior do sutiã da acusada
, além da quantia de
R$ 30,00 (trinta reais)
encontrada no chão próximo aos seus pés;

4.

Prova Oral Policial:
Os depoimentos dos policiais militares (JACKSON JUNIO DA SILVA PINHEIRO, ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA e ARLITON SARRAF GORDO) foram
firmes, coerentes e coesos entre si
, confirmando que a acusada tentou se
esquivar
da abordagem e que o local era recorrente ponto de venda de drogas. Os depoimentos dos policiais são
meio de prova idôneo
a embasar o édito condenatório, desde que corroborado pelas demais provas dos autos;

5.

Confissão Qualificada:
A própria acusada, em seu interrogatório,
negou ser dona da droga
, mas
afirmou que um homem lhe entregou os pacotes e pediu que os guardasse
, alegando que a polícia não a revistaria. Essa versão, na qual a ré admite ter
guardado a droga para um terceiro
, demonstra que
estava inserida na dinâmica do tráfico
, o que se enquadra em um dos núcleos verbais do Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, que é um crime de
ação múltipla
.

A condenação não se baseou em meros indícios ou na intuição, mas sim em um
sólido conjunto probatório
que inclui a natureza, quantidade e forma de acondicionamento da droga, o local da apreensão e os depoimentos detalhados dos agentes policiais, os quais estavam em consonância com as demais provas dos autos.

A alegação defensiva de que a condenação se baseia unicamente em depoimentos policiais não se sustenta. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando colhidos em juízo e em harmonia com os demais elementos de prova, são válidos e suficientes para fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em prejudicar o réu. No presente caso, o depoimento do policial está em total consonância com a apreensão da droga e com a confissão parcial do acusado quanto à posse e à tentativa de ocultação.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

Em face desses elementos, resta afastada a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório demonstrou,
estreme de dúvidas
, a destinação mercantil do entorpecente, sendo as provas consideradas suficientes para a condenação.

4.

Do Pleito De Superação da Súmula 231, do STJ

A Defesa da apelante, em suas razões recursais, pleiteou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena para que a reprimenda fosse atenuada
abaixo do mínimo legal
na segunda fase, em razão do reconhecimento da
confissão espontânea
. O pleito defensivo argumenta pela superação do entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive mencionando a violação do princípio da boa-fé, dado que a própria magistrada de primeiro grau teria afirmado que a confissão levaria à diminuição da pena.

Ao proferir a sentença, a Magistrada
a quo

fixou a pena-base
para o crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão.

Também reconheceu a atenuante da confissão espontânea
, prevista no Art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, porém,
d
eixou de aplicar a redução
na segunda fase da dosimetria, eis que
a pena já havia sido fixada no mínimo legal
.

Essa aplicação está em estrita observância ao entendimento vinculante e consolidado nas Cortes Superiores. A regra que veda a redução da pena abaixo do limite mínimo cominado no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência da incidência de circunstâncias atenuantes, está cristalizada no enunciado da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual estabelece:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

O Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência é invocada para a aplicação da atenuante da confissão, reafirmou a validade e a aplicação
ampla e irrestrita
da Súmula nº 231. O princípio da individualização da pena não autoriza o Julgador a extrapolar os limites mínimos e máximos abstratamente previstos pelo legislador para o tipo penal, sob pena de se criar um terceiro momento na dosimetria (entre a segunda e a terceira fase) onde o juiz agiria como legislador positivo.

Conforme orientação majoritária, o extrapolamento dos limites mínimo e máximo estipulados pelo legislador justifica-se apenas na
terceira fase da dosimetria
, quando há a presença de
causas de diminuição ou aumento de pena
, pois estas se atrelam ao tipo penal (como o tráfico privilegiado).

No que tange ao argumento de que o Juízo
a quo
teria gerado uma expectativa na ré de que haveria a diminuição da pena, ressalto que a aplicação de súmula com caráter consolidado e pacificado constitui um dever do magistrado, não podendo promessas ou instruções (mesmo que mal compreendidas) prevalecerem sobre a lei e a jurisprudência vinculante que rege a dosimetria penal. O reconhecimento formal da atenuante já é o benefício legal conferido pela Justiça.

Em julgado recente, o STJ reafirmou a aplicação do verbete, destacando que a tese de
overruling
não prospera.

A decisão da magistrada de primeiro grau, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do CP), mas deixar de reduzir a pena abaixo do mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, agiu em
estrita observância
ao que determina a
Súmula nº 231 do STJ
.

Portanto, e em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
rejeito
a tese da Defesa de superação da Súmula nº 231 do STJ, mantendo a pena-base inalterada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, na segunda fase da dosimetria.

5.

Da Dosimetria Da Pena E Do Pedido De Aplicação Da Causa De Diminuição Do Art. 33, § 4º, Da Lei De Drogas (Tráfico Privilegiado)

A Defesa da apelante pleiteia ainda a reforma do cálculo da pena, na terceira fase da dosimetria, requerendo a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em seu
grau máximo (2/3)
.

Conforme análise da sentença, o Juízo
a quo

reconheceu a incidência do benefício
, porém, aplicou a redução na
fração de 1/4 (um quarto)
, resultando na pena definitiva de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Não obstante, entendo que, preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do privilégio, a redução deveria ser aplicada em sua fração máxima, dada a ausência de elementos concretos que justificassem a adoção da fração mínima (1/4) da baliza legal.

A causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige que o agente preencha cumulativamente quatro requisitos: a) ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; d) não integrar organização criminosa.

No caso da apelante, o próprio Juízo sentenciante reconheceu que ela
tem direito a gozar deste benefício
, expressamente fundamentando:
"Assim entendo porque
é primária, não possuindo maus antecedentes
, não havendo notícia nos autos de que está envolvida com atividade ou organização criminosa".

De fato, a
certidão de antecedentes criminais
juntada em 24/02/2025, confirma que
NÃO CONSTA
registro de condenação criminal com trânsito em julgado em seu nome.

Uma vez comprovado o preenchimento integral dos requisitos, a modulação da fração de redução (que varia de 1/6 a 2/3) deve levar em conta, primariamente, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido. No caso, foram apreendidos
78 (setenta e oito) embrulhos pequenos
de substâncias ilícitas (Maconha e Cocaína).

Embora a quantidade e o tipo de droga possam, em tese, justificar a aplicação de uma fração intermediária ou menor, a jurisprudência superior (STJ) tem se firmado no sentido de que, quando todos os requisitos do § 4º do Art. 33 são preenchidos e o agente é réu primário, a redução no patamar máximo (2/3) deve ser a regra, salvo se houver uma justificativa concreta e robusta para a escolha de fração inferior.

O Juízo
a quo
, contudo, limitou-se a afirmar a aplicação:
"Verifico a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena em
1/4 (um quarto)
"
. A Defesa apontou que o nobre juízo
não justificou a dedução em menor fração
, o que fere o princípio da individualização da pena e permite a reforma do cálculo.

Considerando que as circunstâncias judiciais na primeira fase foram valoradas como neutras (pena-base fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão), e que a apelante preenche todos os requisitos legais para o privilégio, a não justificativa para o patamar mínimo (1/4) implica que a maior redução, de
2/3 (dois terços)
, deve ser aplicada, prestigiando o tratamento penal mais brando previsto pelo legislador para o traficante ocasional, tornando a pena
definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

A nova pena, inferior a 4 anos, e sendo o réu primário, permite a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo juízo da execução.

O regime inicial de cumprimento da pena também deve ser modificado para o
aberto
, conforme o art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para, mantida a condenação, aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena definitiva do Apelante ANDREIA DO SOCORRO MOREIRA para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa
, e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 23/10/2025